Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-49.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000814-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR VINICIUS DE SOUZA CAMPOS - CPF: 008.239.441-58 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral. O autor alegou ter sido compelido a contratar seguro prestamista para obter financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é se houve venda casada na contratação do seguro prestamista, violando o art. 51, inc. IV, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro prestamista foi assinado em documento apartado, demonstrando a anuência do autor, sem evidências de compulsoriedade na contratação. 4. As provas indicam que a contratação do seguro foi opcional e não condicionada à liberação do financiamento, realizado com entidade distinta. 5. A proteção ao consumidor foi observada e a aplicação do CDC às relações bancárias justifica a revisão contratual, mas não se constatou cláusula abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A contratação de seguro prestamista, realizada de forma voluntária e em documento apartado, não configura venda casada nem prática abusiva, não sendo passível de repetição de indébito ou indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.251.331, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vitor Vinicius de Souza Campos
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação de repetição de indébito e indenização por dano moral que move contra
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta a ilegalidade da venda casada do seguro, pleiteando o seu afastamento.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 243752660).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Vitor Vinicius de Souza Campos
ajuizou ação de repetição de indébito e indenização por dano moral contra
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
, sendo a demanda julgada improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta a ilegalidade da venda casada do seguro, pleiteando o seu afastamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Visto isso, no que se refere à cobrança do seguro, tenho que não restou configurada a venda casada.

Da análise da proposta de adesão, nota-se que foi possibilitado ao consumidor a opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura do autor nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência do apelante à tarifa.

Bem ponderou o d. magistrado:

“
O autor alega ter sido compelido a contratar seguro prestamista no valor de R$ 2.434,85 com a ré, para conseguir obter a aprovação de financiamento para aquisição de veículo junto à instituição financeira Aymoré. Pretende, por esta razão, a devolução da quantia paga a título do seguro e indenização por danos morais.

Da análise dos autos, entretanto, observo que inexiste demonstração de que o autor tenha sido compelido a contratar o seguro prestamista, tampouco de que referida contratação tenha sido uma condicionando para a liberação do financiamento.

Nota-se que as pessoas jurídicas são distintas, pois, enquanto o contrato de financiamento (CDC – Veículos) foi celebrado com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, o seguro prestamista foi firmado com a ré. Na oportunidade, o autor assinalou a opção “sim” para a inclusão do produto (seguro) no bojo do contrato de financiamento.

Importante destacar que a informação (contrato de seguro prestamista) está visível e a proposta consta de documento apartado, no qual consta a assinatura do autor.

É certo que a contratação protege o consumidor, de maneira que não havendo sequer indícios de que o mesmo tenha sido obrigado a aceitar, os pedidos formulados devem ser julgados improcedentes
”. (id. 243752654)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024